Tribunal: TJDFT
Processo: 0726991-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. REATIVAÇÃO DE FATOS ANTIGOS. IMPUTAÇÃO INÉDITA DE CRIME SEXUAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA JÁ AFASTADO POR DECISÃO ABSOLUTÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. DESINFORMAÇÃO. TEMA 995/STF. CULPA GRAVE CONFIGURADA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 326/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por veículo jornalístico contra sentença que julgou procedente ação de compensação por danos morais decorrentes da publicação de reportagem que reavivou fatos antigos já analisados e afastados judicialmente, agregandolhes imputação criminosa inédita, de alta gravidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve abuso no exercício da liberdade de imprensa; (ii) se há responsabilidade civil à luz do Tema 995 do STF; (iii) se é devido o dano moral e adequado o quantum arbitrado; e (iv) se a condenação em valor inferior ao pedido inicial gera sucumbência recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reportagem retomou fatos antigos — já definitivamente solucionados por decisão absolutória do STF — conferindo lhes aparência de contemporaneidade e agregando imputação inédita de violência sexual, sem adequada contextualização e sem observância da diligência jornalística.
4. A conduta caracteriza desinformação, enquadrando se no critério de culpa grave previsto no Tema 995 do STF.
5. A imputação pública de crime sexual, lançada contra indivíduo previamente absolvido, compõe agressão grave à honra, imagem e reputação, especialmente diante da ampla repercussão pública.
6. A manutenção do valor fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) observa proporcionalidade, razoabilidade e coerência com a jurisprudência desta Corte e do STJ.
7. A condenação por dano moral em valor inferior ao pedido inicial não implica sucumbência recíproca, por força da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, pois o pedido indenizatório tem natureza estimativa e a essência do pleito — a condenação — foi integralmente acolhida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A reativação de fatos antigos já superados judicialmente, com imputação criminosa inédita veiculada como contemporânea, caracteriza culpa grave do veículo jornalístico nos termos do Tema 995/STF, impondo responsabilidade civil por dano moral. A condenação em valor inferior ao pleiteado não gera sucumbência recíproca, conforme Súmula 326/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 5o, IV, V, IX, X e XIV; 220.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF 130/DF; STF, Tema 995 de Repercussão Geral;
STJ, Súmula 326; AREsp 1.726.715/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025, publicado no DJe de 29/10/2025.
TJDFT, Acórdão 2073367, 071582253.2023.8.07.0020, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, julgado em 27/11/2025, publicado no DJe de 11/12/2025; Acórdão 1933666, 071307970.2023.8.07.0020, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, julgado em 09/10/2024, publicado no DJe de 23/10/2024; Acórdão 1842654, 071705522.2022.8.07.0020, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, julgado em 03/04/2024, publicado no DJe de 24/04/2024.